Tribunal: TJES
Processo: 0011055-42.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011055-42.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RHENNAN CARLOS DA CONCEIÇAO AMORIM e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011055-42.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RHENNAN CARLOS DA CONCEIÇAO AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
R
HENNAN CARLOS DA CONCEIÇÃO AMORIM
contra a sentença que o condenou à pena
definitiva de

0
2 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão

de r
eclusão
pela prática da conduta punida pelo artigo
1
29, § 9º,
e artigo 147, ambos
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

N
arra a denúncia, em síntese, que na data de 02/06/2021, o denunciado, irresignado porque a vítima iria a um bar com a genitora dele, motivado por ciúmes, visando subjugá-la, de forma livre e consciente, com
animus l
aedendi
, a agrediu fisicamente utilizando um cabo de vassoura, causando lesões pelo corpo inteiro da vítima, testificadas no laudo de fl.74. Ato contínuo, a genitora do acusado tentou proteger a Sra. A.E.S.F.L., momento em que esta fugiu para a casa da vizinha Andreia Gomes Lopes, tendo o Sr. Rhennan a perseguido, de posse de uma faca, tendo a vítima se escondido na residência da Sra. Angelita, até a chegada da guarnição policial.

Ainda, três dias depois, na data de 05/06/2021, aproximadamente à meia-noite, o denunciado foi até o portão da residência da vítima e, de maneira livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à mesma, ao dizer que
"vai cortar o seu pescoço e quebrar a sua costela"
. Ato contínuo, o acusado se evadiu e voltou posteriormente, continuando a proferir ameaças contra a vítima, dizendo
"que quando ela estiver na rua ele irá matá-la",
deixando-a temerosa por sua vida.

Outrossim, é importante ressaltar que, conforme declarações da vítima, o denunciado faz uso de substâncias entorpecentes, sendo extremamente agressivo, já tendo ameaçado e agredido a vítima em outras oportunidades.

Na forma das razões vistas às fls.
1
78/180
,
busca a defesa
a redução da pena-base imposta
para o mínimo legal
.

Contraminuta ministerial às fls.
1
83/187
, pel
o
im
provimento do recurso defensivo
.

P
arecer da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
S
ócrates de Souza
,
pel
o improvimento do recurso
.

P
or incontestes a materialidade a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

Objetivamente, observo dos autos que
as
circunstâncias judiciais
do réu
não lhe são totalmente favoráveis,
eis que
para ambos os delitos
militam em seu desfavor sua culpabilidade,
sua personalidade, as circunstâncias (ameaça) e os motivos do crime
,
situação que à luz da jurisprudência consolidada nesta Egrégia Câmara, impede a redução do apenamento nos moldes requeridos pela defesa.

Neste sentido:

“
(...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. (...) 5. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190041546, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário:
18/11/2020
)”.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011055-42.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RHENNAN CARLOS DA CONCEIÇAO AMORIM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RHENNAN CARLOS DA CONCEIÇAO AMORIM

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO

129, § 9º,
E ARTIGO 147,

DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06

-
REDUÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO
PARA O MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência já se firmou no sentido de que
a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal,
sendo ainda afeto ao poder discricionário do magistrado valorar a fração de exasperação das vetoriais contidas no artigo 59, do Código Penal.

2
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.